Tribunal: TJPA
Processo: 0800055-14.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800055-14.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELINELSON RAMOS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0800055-14.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: HÉLYTON FEITOSA PINTO, OAB-PA Nº 7.163.

PACIENTE: ELINELSON RAMOS DE OLIVEIRA.

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEAP, Marco Antônio Sirotheau Corrêa Rodrigues.

Processo originário nº 0006342-35.2020.8.14.0010.

RELATOR
:

SÉRGIO

AUGUSTO

DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado
.

EMENTA. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
PERDA DO OBJETO
. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em julgar prejudicada a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado por Advogado, em favor de
ELINELSON RAMOS DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Secretário de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, Marco Antônio Sirotheau Corrêa Rodrigues
.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID 17551938), que o paciente se encontra custodiado desde o dia 11/06/2018, em cumprimento a pena privativa de liberdade em regime fechado, após sentença condenatória prolatada em 13/12/2018.

Assevera que após satisfazer os requisitos subjetivos e objetivos para progressão de regime, consoante o disposto na Lei de Execuções Penais, o Juízo da Comarca de Breves autorizou a progressão de regime, sob condição suspensiva, permitindo que a partir do dia 06/12/2023, a decisão exarada produzisse seus efeitos e lhe fosse concedido a transferência ao regime semiaberto, após a juntada das certidões de bom comportamento carcerário e do parecer Ministerial. Entretanto, a Secretaria do Sistema Penal não encaminhou o coato para o estabelecimento prisional adequado.

Assim, uma vez que já determinada a progressão do regime, contudo, não realizada a transferência do paciente, e inexistindo na Comarca estabelecimento prisional compatível com o cumprimento de pena em regime menos gravoso, que seja concedida a medida liminar para soltura do apenado.

Por fim, não sendo entendido pela soltura do paciente, requer sua
imediata transferência para outra comarca onde exista estabelecimento prisional compatível com a execução de pena em regime semiaberto.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 17616769).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora que, conforme ID 17880152, diz ter cumprido a
decisão de progressão de regime, transferindo o paciente, em 08/01/2024, para a Unidade de Custódia e Reinserção do Coqueiro.

A Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público Estadual manifestou-se pela prejudicialidade do
writ
, em razão da perda do objeto (ID 17916365).

Após, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Com base nas informações prestadas pela autoridade coatora, constato ter sido cumprida a
decisão de progressão ao regime semiaberto e
o paciente transferido para a
UNIDADE DE CUSTÓDIA E REINSERÇÃO DO COQUEIRO, em 08/01/2024
. Transcrevo parte das informações prestadas (ID 17880152):

(...)
Em primazia, Excelência, a Diretoria de Execução Criminal informa que após todos os atos administrativos realizados, ante o certificado conhecimento do determinado pelo Juízo da Vara de Breves em r. Decisão oficialmente pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU-CNJ nos Autos de Execução epigrafado(CERTIDÃO ID 84.1, anexada), o paciente ELINELSON RAMOS OLIVEIRA fora transferido para O estabelecimento prisional UNIDADE DE CUSTÓDIA E REINSERÇÃO DO COQUEIRO- UCRCoqueiro, situada em Belém-PA, na data de 08/01/2024. Neste espectro, ratifica-se o devido cumprimento da Decisão proferida, conformem os documentos acostados, assentado o regime de pena semiaberto disposto no INFOPEN:

(...).

Assim, considerando que no decorrer da impetração o paciente foi transferido para o regime semiaberto, restam superados os motivos que ensejaram a presente Ação Constitucional, por haver perda superveniente do objeto do
writ
, motivo pelo qual
julgo prejudicado o
Habeas Corpus
Liberatório, porquanto superados os motivos que o ensejaram.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/03/2024